Tribunal: TJDFT
Processo: 0017179-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017179-96.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CLEIDE PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, JOSE CAPUAL ALVES, CARMELITA RODRIGUES ALVES, SANDRA RODRIGUES ALVES, ADORVENIL JOAQUIM ALVES JUNIOR, MARIETA PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TCAC. INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PARTICULARES E RATIFICADO POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TAC/DF/CODHAB/TERRACAP/ESPÓLIO. OBJETO. IMÓVEL PARTICULAR SUBMETIDO A PARCELAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO PORTO RICO. TRANSMISSÃO DE PARTE DA ÁREA COMPREENDIDA PELO IMÓVEL A ENTES PÚBLICOS E PRESERVAÇÃO DE PARTE DA ÁREA SOB DOMÍNIO DOS PROPRIETÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIOS FORMAIS. ALEGAÇÃO. SENTENÇA. ASSIMILAÇÃO DAS TESES AUTORAIS. TERMO DECLARADO NULO. APELOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. TESE DEFENSIVA IGNORADA. ARGUIÇÃO DE CAUSA SUPERVENIENTE DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. TESE APTA A INFIRMAR A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DEFEITO. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRESUNÇÃO CONFERIDA NORMATIVAMENTE (CPC, ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV). SENTENÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFEITUOSA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, INCISO III). PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL OBJETO DO TCAC. ALIENAÇÃO DOS QUINHÕES RESERVADOS AOS AUTORES A TERCEIRO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE AO INSTRUMENTO HOMOLOGADO. PERDA DO OBJETO. EXAURIMENTO DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, INCISOS IV e VI). VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ORIGINALMENTE ARTICULADA. PONDERAÇÃO. VALOR DA CAUSA NA AÇÃO EM QUE O TCAC FORA HOMOLOGADO. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. QUANTIA INCONTROVERSA. PARÂMETRO. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO (CPC, ART. 292, II). CONSIDERAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO (CPC, ARTS. 291 e 292, §3o). APELAÇÃO DOS AUTORES. RECURSO PREJUDICADO. APELOS DOS RÉUS, PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. Sob a moldura antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese de defesa que, em abstrato, seja apta a infirmar a resolução empreendida, qualificando defeito e negativa na prestação jurisdicional, legitima que o Tribunal, infirmando o julgado singular, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, se já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do NCPC. 3. Concertado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC entre entes públicos e os primitivos ocupantes da angularidade ativa da pretensão petitória – espólios –, que então atuavam como representantes dos efetivos titulares do bem – herdeiros – , via do qual se comprometeram a transferir o domínio da área compreendida pelo Condomínio Porto Rico ao Poder Público, renunciando ao direito de receberem qualquer compensação pecuniária além da área que, em contrapartida, lhes seria destinada, o convencionado e a efetiva alienação por parte dos autores dos quinhões que lhes foram reservados a adquirente que expressamente anuíra com o ajustado, enseja a perda superveniente do seu interesse processual em demandarem a invalidação do aludido instrumento negocial por ter se exaurido o objeto da pretensão, não apresentando a lide qualquer utilidade prática. 4. Inserto o imóvel vindicado em área objeto de parcelamento irregular que se transmudara em bairro residencial – Condomínio Porto Rico –, determinando que o Poder Público atue como forma de regularização do parcelamento como instrumento de implementação da política urbanística voltada ao atendimento do interesse social, vindo a celebrar Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TCAC com os titulares do domínio, oferecendo contrapartida pela abdicação da titularidade da área parcelada, os proprietários, ante o convencionado, e a efetiva e posterior transferência do bem, deixaram de ostentar direitos sobre o imóvel, resultando no desaparecimento do seu interesse de prosseguir com ação anulatória cujo objeto é a invalidação do instrumento negocial. 5. Agregado ao fato de que herdeiros aquinhoados com quinhões destacados da área maior reservada no ambiente de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TCAC celebrado por entes públicos e os então titulares do domínio visando dar encaminhamento a situação de parcelamento irregular do imóvel que pertencia aos particulares dispuseram do que lhes fora destinado, ensejando o desaparecimento do interesse de demandarem a invalidação do instrumento, pois refletiria inclusive em sua esfera patrimonial, a persistência da postulação encerra comportamento contraditório, não tutelável pelo direito, pois não podem demandar a invalidação de negócio que os beneficiara e do qual fruíram sem nenhuma ressalva, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. 6. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitima-se que o Juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, artigos 291 e 292, § 3o). 7. Cuidando-se de ação anulatória de negócio jurídico, o valor da causa deve refletir necessariamente o proveito econômico almejado, consoante enuncia o legislador processual (CPC, art. 292, II), resultando disso que, fixado em valor descompassado com essa regulação, deve ser objeto de retificação de molde a ser conformado ao objeto originalmente concertado e ao proveito econômico almejado. 8. O provimento do recurso, implicando a refutação integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelação dos réus e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença cassada. Julgamento imediato. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Apelo autoral prejudicado. Honorários invertidos e majorados. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos II e III, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435, asseverando a ausência de extemporaneidade dos documentos juntados após a apelação, uma vez que teriam a finalidade de comprovar fato novo que surgiu após a prolação do acórdão de ID 36522469; c) artigo 109, caput, defendendo sua legitimidade para a causa, porquanto teriam direito de defender a propriedade inclusive quanto ao vício do ato que teria transferido a integralidade da propriedade a terceiro; d) artigo 292, caput e incisos IV e VI, afirmando que o valor da causa deve ser reformado para incluir o montante decorrente do pedido de nulidade do TCAC, ao argumento de que o presente processo não teria por objeto apenas a invalidade da sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 109, caput, 292, caput e incisos IV e VI, e 435, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024